Tribunal: STF
Processo: Rp 1367
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-29
Data de publicação: 1986-10-29

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 8. E SEU
PARAGRAFO ÚNICO DA LC N. 435, DE 23.12.85, DO ESTADO DE SÃO PAULO,
QUE REABRIU O PRAZO DE OPÇÃO PREVISTO NOS ARTIGOS 24 E 25 DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 247, DE 06 DE ABRIL
DE 1981. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 13, INCISOS I E III, C/C
ARTIGO 57, II, E SEU PARAGRAFO ÚNICO, LETRA 'A', TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORQUE RESULTANTE (A NORMA) DE EMENDA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VETADA PELO PODER EXECUTIVO, COM AUMENTO DE
DESPESA PREVISTA. PLAUSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO ('FUMUS BONI
IURIS') E POSSIBILIDADE DE GRAVES RISCOS PARA O ERARIO PÚBLICO
ESTADUAL COM A DEMORA EM SEU PROCESSO E JULGAMENTO ('PERICULUM IN
MORA'). DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO (PROVISORIA)
DA EFICACIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.